Tribunal: TJSP
Processo: 1043341-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de imóveis. Ilegitimidade ativa. Questão que depende da análise da documentação existente nos autos e que se confunde com o mérito. Documentos de cessão exibidos nos autos e, embora anteriores ao ajuizamento da execução, não possuem reconhecimento de firmas. Assim, se os compromissos de venda e compra

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de imóveis. Ilegitimidade ativa. Questão que depende da análise da documentação existente nos autos e que se confunde com o mérito. Documentos de cessão exibidos nos autos e, embora anteriores ao ajuizamento da execução, não possuem reconhecimento de firmas. Assim, se os compromissos de venda e compra não comportavam registro nos álbuns imobiliários, era dever das partes envolvidas ao menos ter realizado o reconhecimento de firmas no período em que realizadas as operações, ou a sua realização por instrumento público, o que aqui não ocorreu. E sendo a embargante adquirente direta da devedora, sem existir nos autos elementos outros que militem em favor do ajuste e do pagamento regular das parcelas que autorizariam a transferência dos bens para o seu nome ou para quem indicasse, não há como se reconhecer como legítima a data aposta nos documentos de fls. 13/39. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido dos embargos, com inversão dos ônus da sucumbência. Recurso provido.